Tribunal: TJDFT
Processo: 0722610-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO. MULTA SEM PRÉVIA ADVERTÊNCIA. INFRAÇÃO PRATICADA POR FILHO DE CONDÔMINO. CONDIÇÃO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo réu em face da sentença que declarou a inexigibilidade da multa no 612/2023 e o condenou a restituir à autora a quantia de R$ 397,69 (trezentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos). O recorrente alega que a multa foi aplicada em conformidade com o regimento interno do condomínio e que foi oportunizado à autora questionar administrativamente a multa aplicada.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62945666). Preparo regular (ID 62945667 a ID 62945670). Contrarrazões apresentadas (ID 62945707).
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal diz respeito tão somente à inexigibilidade da multa 612/2013 aplicada à condômina, ora recorrida.
4. O regimento interno do condomínio é documento que estabelece as normas de convivência entre os moradores, os direitos e deveres dos condôminos e as regras para uso das áreas comuns, além de aplicar penalidades em caso de infrações às suas regras. No caso, resta incontroverso nos autos que o artigo 129 do regimento interno do condomínio proíbe o consumo de fumo, bebidas, alimentos e similares dentro do salão de jogos e que o filho da recorrida, à época com 19 anos, foi flagrado infringindo essa regra (alimentos). A multa foi aplicada sem notificação prévia, conforme previsto no regimento interno.
5. Por outro lado, é fato que o filho da autora é portador do Transtorno do Espectro Autista (ID 62945007). Assim, muito embora o recorrente afirme que o regimento interno do condomínio foi integralmente cumprido e que a multa deve ser mantida, deve-se prestigiar a decisão do Juízo a quo que flexibilizou a regra interna diante da situação especial do filho da autora. Com efeito, as normas internas do condomínio devem ser interpretadas e aplicadas à luz do princípio da razoabilidade com fim de atender às necessidades específicas de pessoas em situação de vulnerabilidade, como no caso de portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA).
6. Dessa maneira, a prévia comunicação do fato se monstra razoável na situação posta, mormente considerando que a infração diz respeito ao consumo de alimento em salão de festa. Tal alternativa prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), bem como contribui para inclusão e proteção dos direitos das pessoas com deficiências (Lei no 13.146/2015).
7. Assim, ante a ausência de notificação prévia, necessária a manutenção da sentença que declarou a inexigibilidade da multa no 612/2023.
8. Deixa-se de analisar as alegações feitas em contrarrazões no tocante à inexigibilidade da multa no 890/213 e da existência de dano moral, uma vez que a autora não manejou o recurso no momento oportuno, ocorrendo o trânsito em julgado material no tocante a tais pedidos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
10. Ante a nomeação de advogada dativa, pelo juízo de origem, para fins de apresentação de contrarrazões ao recurso inominado, necessária se faz a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: "I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso". No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixam-se os honorários, devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) à advogada dativa da parte autora no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.